Tribunal: TJMT
Processo: 1037370-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037370-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 10.614.086/0001-04 (AGRAVADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA PENHORA ONLINE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, declarou a nulidade da penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, por ausência de prévia intimação do devedor, revel na fase de conhecimento e representado por curador especial, para o pagamento voluntário do débito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora de valores em conta bancária do executado antes de sua regular intimação para o cumprimento voluntário da sentença, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, especialmente quando o devedor foi revel e não possui advogado constituído nos autos.

III. Razões de decidir:

3. O cumprimento de sentença pressupõe a intimação do devedor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague voluntariamente o valor da condenação. A penhora de bens só é cabível após o transcurso desse prazo sem o devido pagamento, sendo nulo o ato de constrição realizado de forma prematura.

4. Tratando-se de devedor revel, sem procurador constituído nos autos, a sua intimação para a fase de cumprimento de sentença deve ocorrer por carta com aviso de recebimento ou por edital, conforme expressa disposição do artigo 513, § 2o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. A inobservância desta formalidade viola o contraditório e o devido processo legal.

5. A nulidade por ausência de intimação válida é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa da parte exequente por ausência de prévia manifestação sobre a petição que arguiu o vício.

6. O princípio da efetividade da execução não pode se sobrepor às garantias processuais fundamentais do executado. A regularidade do procedimento é pressuposto de validade dos atos executivos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a penhora de ativos financeiros realizada antes da regular intimação do devedor para o pagamento voluntário do débito, em ofensa ao rito previsto no art. 523 do CPC. 2. Na hipótese de devedor revel sem procurador constituído, a intimação para o cumprimento de sentença deve ser realizada por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC, sob pena de nulidade dos atos constritivos subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 513, § 2o, II, e 523.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.053.868/RS; STJ, REsp no 1.760.914/SP; STJ, REsp no 1.967.425/GO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
em fase de Cumprimento de Sentença, registrada sob o no
1023993-56.2017.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
.

A sentença (
ID. 116007604
) julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, fundamentando que o autor,
BANCO BRADESCO S.A.
, demonstrou a relação contratual e o inadimplemento por parte da ré,
TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
, referente a um Contrato de Descontos de Direitos Creditórios e Borderôs de Descontos, resultando em um débito de R$ 120.287,41. O dispositivo condenou a ré ao pagamento do valor principal, acrescido dos consectários legais, custas e honorários advocatícios, após a citação da requerida por edital e apresentação de contestação por negativa geral por curador especial.

N decisão de ID.
175632601,
foi deferido o pedido do exequente e determinou o bloqueio online de ativos financeiros. Com base na inércia da parte executada, o juiz autorizou a penhora via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", resultando no bloqueio do valor de R$ 134.420,00 para satisfação de um débito atualizado de R$ 322.260,39. Esta decisão também registrou buscas patrimoniais negativas em outros sistemas.

Após o bloqueio de valores, na petição de ID.
177561303
, a parte executada, representada por advogado particular, requereu a declaração de nulidade da penhora realizada em suas contas. O principal argumento foi a ausência de um ato processual que formalizasse o início do cumprimento de sentença e, consequentemente, a falta de sua intimação para realizar o pagamento voluntário da dívida. A defesa alegou que essa falha processual fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tornando nulos o bloqueio e os atos subsequentes, e pediu a imediata devolução do valor penhorado.

Em razão da manifestação da parte, o magistrado de piso proferiu a decisão interlocutória agravada (ID.
177602002
), na qual declarou a nulidade do bloqueio de R$ 134.420,00 realizado via SISBAJUD. O magistrado fundamentou que a penhora foi efetivada antes do deferimento formal da fase de cumprimento de sentença e, principalmente, sem a prévia intimação do devedor para o pagamento voluntário do débito, o que viola o artigo 523 do Código de Processo Civil e os princípios do contraditório e do devido processo legal. Como resultado, o juiz ordenou o imediato desbloqueio dos valores e determinou a regular intimação da parte executada para pagar a dívida

Em suas razões recursais (
ID. 260891657
), a parte agravante,
BANCO BRADESCO S.A.
, sustenta que o juízo de primeira instância deferiu o pedido de nulidade formulado pela executada sem antes lhe conceder oportunidade para manifestação, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Aduz que o procedimento de citação e intimação na fase de conhecimento ocorreu de forma regular, por edital, com nomeação de curador especial, e que não haveria nulidade a ser declarada. Requer a reforma da decisão para manter a penhora sobre os valores bloqueados, alegando risco de lesão grave e de difícil reparação.

Foi proferida decisão liminar (
ID. 261662265
) que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito pela Turma Julgadora.

Após a intimação da parte agravada, seu patrono se manifestou neste recurso (ID. 262906782) informando que não representa mais a parte, tendo nova tentativa de intimação posterior (ID. 296232398) restado inexitosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que reconheceu a nulidade da decisão que deferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 134.420,00 e determinou o imediato desbloqueio dos valores encontrados, em cumprimento de sentença que condenou a executada ao pagamento de débito oriundo de Contrato de Descontos de Direitos Creditórios e Borderôs de Descontos.

Alega a parte agravante que houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para se manifestar sobre a petição da executada, sustenta a inexistência de nulidade de intimação para o cumprimento de sentença e argumenta sobre o risco de lesão grave à efetividade da execução.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito da execução não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que a decisão agravada merece integral confirmação, porquanto fundada em sólidos elementos jurídicos que demonstram a efetiva violação aos procedimentos estabelecidos pelo Código de Processo Civil para a fase de cumprimento de sentença. Com efeito, a questão central dos autos diz respeito à observância do rito procedimental previsto nos artigos 513, §2o, inciso II, e 523, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem, respectivamente, a forma adequada de intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença e a necessidade de oportunizar o pagamento voluntário antes da adoção de medidas coercitivas.

Conforme se depreende da análise dos elementos processuais, os executados foram citados por edital na fase de conhecimento, permanecendo revéis e sendo representados por curador especial nomeado pela Defensoria Pública. Transitada em julgado a sentença de procedência, o banco exequente requereu diretamente a penhora de valores via SISBAJUD, sem que houvesse prévia intimação dos executados para cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze dias, conforme determina o artigo 523, caput, do Código de Processo Civil. Outrossim, ainda que se considerasse válida a ausência de intimação prévia para pagamento voluntário, o que não se admite, a forma de intimação adotada não observou o disposto no artigo 513, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece procedimento específico para intimação de devedor revel sem procurador constituído nos autos.

Nesse sentido, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, conforme se verifica nos seguintes precedentes que se aplicam integralmente ao caso em análise:
"É causa de nulidade processual a falta de intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença, devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não possuir procurador constituído nos autos, na forma do art. 513, § 2o, II, do CPC/2015"
(STJ - REsp: 2053868 RS 2023/0030055-1, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023). Considerando que os executados permaneceram revéis na fase de conhecimento e não constituíram procurador nos autos, sendo representados apenas por curador especial, impõe-se o reconhecimento da necessidade de intimação por carta com aviso de recebimento antes da adoção de qualquer medida constritiva.

Ademais, aplica-se ao caso o entendimento consolidado segundo o qual
"Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do § 2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá 'por carta com aviso de recebimento'"
(STJ - REsp: 1760914 SP 2017/0258509-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2020). A aplicação deste entendimento ao caso concreto demonstra que o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao reconhecer a nulidade do bloqueio realizado sem a observância dos procedimentos legalmente estabelecidos.

Igualmente aplicável é o precedente que estabelece:
"Em se tratado de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por carta com Aviso de Recebimento ou por Oficial de Justiça, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso II do § 2o do art. 513 do CPC/15 determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com Aviso de Recebimento"
(STJ - REsp: 1967425 GO 2021/0325399-6, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2023). Embora os executados tenham sido citados por edital na fase cognitiva, o raciocínio se aplica com ainda maior razão, porquanto a necessidade de intimação adequada na fase executiva reveste-se de importância ainda maior quando se trata de devedor que sequer teve conhecimento efetivo da demanda originária.

Relativamente à alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação do agravante para se manifestar sobre a petição dos executados, entendo que tal argumento não merece acolhimento. Isto porque a questão referente à observância do procedimento legal para intimação em cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento ex officio pelo magistrado, independentemente de manifestação das partes. Nesse contexto, não se configura cerceamento de defesa a prolação de decisão que, reconhecendo o vício procedimental evidente, anula a decisão anterior emitida pelo magistrado, ainda que sem prévia oitiva da parte contrária, especialmente quando tal vício compromete garantias fundamentais do devido processo legal.

Também não procede a alegação de que a intimação dos executados foi válida com base na representação exercida pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial. Com efeito, a atuação do curador especial restringe-se à fase de conhecimento em que foi nomeado, não se estendendo automaticamente à fase de cumprimento de sentença, momento em que os executados assumem posição processual distinta e devem ser pessoalmente intimados para exercerem o direito ao pagamento voluntário no prazo legal.

No que se refere ao argumento sobre efetividade da execução e risco de lesão grave, embora reconheça a importância do princípio da efetividade processual, este não pode sobrepor-se às garantias fundamentais do devido processo legal e do contraditório. A execução efetiva pressupõe, necessariamente, a observância dos procedimentos legalmente estabelecidos, sob pena de comprometimento da própria legitimidade da atividade jurisdicional. O ordenamento processual estabelece um equilíbrio entre a efetividade da tutela executiva e a proteção dos direitos do executado, não sendo admissível a adoção de medidas constritivas que contornem as garantias processuais sob o pretexto de maior celeridade.

Outrossim, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer a nulidade do bloqueio, adotou as medidas necessárias para regularizar o procedimento, determinando a intimação adequada dos executados para cumprimento voluntário e estabelecendo todos os parâmetros necessários para o prosseguimento regular da execução, inclusive com fixação de honorários advocatícios condicionados ao não pagamento espontâneo. Tal conduta demonstra que a decisão agravada não compromete a efetividade da execução, mas apenas assegura sua conformidade com os preceitos legais.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para manter integralmente a decisão agravada, reconhecendo a nulidade do bloqueio realizado via SISBAJUD por ausência de intimação adequada dos executados para cumprimento voluntário da obrigação.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025